Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. TEMA REPETITIVO 1169. AFETAÇÃO. STJ. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL 1170. STF. SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810). APLICABILIDADE. ÍNDICE IPCA-E.
1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do tíquete alimentação), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema 1169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico.
2. Incabível o pedido de suspensão do feito em virtude do Tema 1170 da Repercussão Geral do Pretório Excelso (RE 1.317.982), cuja tese fixada versa sobre juros de mora a serem aplicados em condenação da Fazenda Pública, porquanto, no caso dos autos, a controvérsia reside no índice de correção monetária devido, além de inexistir determinação de suspensão dos processos nacionais pelo eminente Relator do recurso extraordinário afetado.
3. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
4. Após o julgamento dos embargos de declaração (03/10/2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03/3/2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
5. O édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.
6. Recurso não provido